Tribunal: TJMT
Processo: 1010147-95.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010147-95.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), FRANCISCA PEDROSA DA SILVA LEITE - CPF: 352.862.451-53 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF – PERICULUM IN MORA INVERSO CARACTERIZADO - LIMINAR DEFERIDA - NECESSIDADE COMPROVADA - PACIENTE CADASTRADA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO E COM AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – ESPERA HÁ MAIS DE 2 ANOS – DEVER CONSTITUCIONAL – REQUISITOS PRESENTES - PARECER DO NAT CIRURGIA DE CARATER ELETIVO – PREVALÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA -- DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Entendo que não é o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva do Município Agravante, uma vez que a solidariedade é a viga mestra do Sistema Único de Saúde.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Demonstrada a necessidade do tratamento cirúrgico prescrito ao paciente, pelo médico responsável, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016): “...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.”

Há que se considerar ainda a hipossuficiência da paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

Não caracteriza violação ao Princípio da Isonomia quando o Judiciário atua para a defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tal intervenção decorre justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá/MT,
contra decisão que, em Ação Cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, contra o Agravante e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido liminar, para realização do procedimento médico denominado “artroplastia total do joelho”, em favor de F
rancisca Pedrosa da Silva Leite

Em seu recurso, a Fazenda Pública Municipal argumenta buscar a reforma da decisão
“a quo”
, suscitando, preliminarmente sua ilegitimidade passiva e o chamamento do Estado de Mato Grosso para compor a lide, alegando que o fornecimento da cirurgia pleiteada é de alto custo e de responsabilidade exclusiva do Ente Estadual.

Insurge, sustentando o A
gravante, que a agravada apesar de estar devidamente regulada no SISREG – fila do SUS - e da não comprovação de negativa por parte da administração pública, ajuizou a presente ação contra o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso.

Alega que, o parecer do NAT foi bastante convincente em relação a ausência de urgência/emergência para fins de justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

Por fim, pugna pelo deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, por estar demonstrada a alta probabilidade de provimento do recurso e o
periculum in mora inverso
; (Id. 1136421).

O pedido de concessão de efeito suspensivo, foi deferido (Id.1472945).

Contrarrazões da Agravada pelo desprovimento do recurso (Id.

1829235).

Sobreveio Agravo Interno, onde a Agravada pleiteia o juízo de retratação, ou, caso não seja acolhido o referido entendimento, que leve o Agravo de Instrumento para julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta, nos termos do artigo 1.021 do CPC, (Id. 1834996).

Contrarrazões do Município de Cuiabá, para que seja mantida a decisão que deferiu o efeito suspensivo. (Id. 2152170 ).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT,
arguiu sua ilegitimidade passiva e via de consequência, a extinção do feito.

Para tanto, alega que a responsabilidade de fornecer a cirurgia pleiteada de alto custo à autora/paciente, é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)”

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá - MT,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no único

1025821-87.2017.8.11.0041, deferiu o pedido de liminar,

para realização do procedimento médico denominado “artroplastia total do joelho”, à Agravada
Francisca Pedrosa da Silva Leite,
em razão do diagnóstico da doença denominada “Gonartrose”.

Insurge o Agravante, alegando a
ilegitimidade do Município de Cuiabá para figurar no polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que a Agravada é paciente regulada no SISREG – fila do SUS, e possui autorização para a realização da cirurgia, e que não houve negativa pela administração pública que justificasse o ingresso da ação em seu desfavor.

Aduz que a conclusão do parecer do NAT, supera a apresentação tão somente de receita expedida por médico particular.

Ainda em sede de recurso, o Agravante sustenta que os serviços de média complexidade e de alta complexidade são de atribuição do Estado de Mato Grosso e da União, não podendo, portanto, o Município ser condenado a prestá-los.

Extrai-se dos autos que
Francisca Pedrosa da Silva Leite
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizou em 22/08/2017, Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Específica de Urgência visando

a realização de cirurgia de “artroplastia total do joelho”, em razão do seu diagnóstico da doença denominada “Gonartrose”.

A tutela de urgência foi deferida, pelo Magistrado
a quo
.

Pois bem, superada as preliminares, e com as referidas considerações, passo à análise do Agravo de Instrumento.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que evidencia-se no caso o
periculum in mora
inverso, em favor da Agravada, isso porque a demora na prestação jurisdicional compromete a vida da paciente, pois conforme relatado nos autos já aguarda a realização da cirurgia por um longo período de tempo, havendo risco de agravamento do quadro clínico, podendo vir a ter complicações, inclusive perder a movimentação de membro.

Nesse sentido, verifica-se o lapso temporal entre a regulação e a entrega do procedimento cirúrgico, e ainda, a ausência de previsão para realização da cirurgia.

A controvérsia recursal, a ser apreciada por esta Câmara, consiste em saber se é possível ao Poder Judiciário conceder prazo ao Executivo Estadual e Municipal, para o cumprimento da obrigação que consiste em realizar a cirurgia de “artroplastia total do joelho”, devidamente cadastrada perante a Central de Regulação do SUS, porém, aguardando há mais de 02 (dois) anos e sem nenhuma previsão para a sua efetivação, sem justificativa plausível.

Tal circunstância, consoante demonstrado nos autos, acarreta graves prejuízos à vida da Agravada que não pode ficar esperando
ad infinitum
a efetivação da cirurgia pleiteada, o que colide com os princípios esculpidos na Carta Magna.

Logo, é evidente a inércia do Agravante e do Estado de Mato Grosso em viabilizar o acesso ao aludido procedimento ou mesmo a insuficiência de suas ações para o atendimento da paciente/Agravada.

Em que pese o parecer do NAT, alegando que não há urgência na realização do procedimento, e de que este é eletivo, consta igualmente alegação de que:

“[...] 3
- Quanto à urgência do procedimento
: Considerando a doença, sabemos que a gonartrose é uma doença crônica degenerativa e progressiva [...]”.

Logo, se torna ambíguo afirmar que a realização da cirurgia é “eletiva”, eis que perder a movimentação de uma perna é um dano irreversível.

No mesmo sentido, corrobora entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sobre a urgência do procedimento cirúrgico pleiteado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHOS - URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE - DEU-SE PROVIMENTO.
1
. O direito à saúde, de índole constitucional, deve ser resguardado, sob pena de violação ao mais importante bem jurídico protegido pelo ordenamento jurídico, que é a vida. 2. A urgência na realização de procedimento cirúrgico decorre da necessidade de restabelecer a qualidade de vida da paciente idosa, que já não reage mais ao tratamento conservador, estando incapacitada e sentido fortes dores. 3. Deu-se provimento ao agravo
. (Sem grifo no original) (TJ-DF 20160020479979 0050687- 53.2016.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2017, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/05/2017 . Pág.: 377/393)”

Ademais, não suprimindo o parecer do NAT, nem tão pouco o desmerecendo, afinal este tem elevada importância na garantia aos Magistrados quanto ao fornecimento de subsídios técnicos, verifica-se após detida consulta nos autos, que foram juntados laudos médicos, comprovando a necessária urgência na realização do procedimento cirúrgico.

A análise dos autos não deixa dúvidas acerca do quadro grave apresentado pela paciente, diga-se de passagem, uma pessoa já com 55 anos de idade à época, e nem quanto a necessidade do tratamento cirúrgico, bem como que cabe ao médico que detém de conhecimento técnico, prescrever o melhor tratamento visando sua cura.

Colhe-se do laudo médico acostado aos autos, lavrado pelo Dr. Wagner L.M.Barros CRM-MT 6246, (ID

1268212):

“
Atesto, para os devidos fins, que a Sra. Francisca Pedrosa da Silva Leite é portadora de artrose grave em joelho esquerdo com deformidade em vaso do joelho, conforme evidenciado em exame clínico e de imagens (radiografia e tomografia joelho).

Necessita de tratamento cirúrgico, artroplastia total do joelho esquerdo com prótese de revisão, devido a falha óssea na tíbia.

No momento, apresenta grande dificuldade para se locomover, deambulando com muletas. Necessita de auxílio permanente para realizar suas atividades diárias CID: M 17.0 + M 211”

Nesse sentido, analisando os autos com cautela, nota-se que consta a presença da urgência, visto que o caso clínico (Gonartrose), por si só, já caracteriza restrições, que não atendidas afronta à dignidade da pessoa humana.

Sendo assim, certamente, o laudo médico informado serve de referência para comprovação da urgência, tendo em vista que o médico que acompanha a paciente possui melhores condições de avaliar o caso.

O periculum in mora
é verificado tendo em vista o risco de agravamento do quadro clínico da Agravada, podendo vir a ter complicações, podendo perder a movimentação de membro.

Somado a estas informações, acrescenta-se que o NAT deixou de considerar a regulação da Agravada, considerando que o procedimento se trata de procedimento eletivo.

Não há dúvida que há uma ordem a ser seguida, mas se tal ordem fosse seguida, ou, ao menos, fosse possível obter informações e certeza de que “a fila do SUS” está andando, não haveria razão para a Agravante pleitear judicialmente o pedido.

Nota-se que não há pretensão da Agravada em furar a fila de atendimento, mas que aguarda resposta sobre a realização da cirurgia por longo período, devendo ainda ser considerada a idade da Agravada, bem como a sua situação de hipossuficiência.

Dessa forma, existentes, no caso em apreço, a probabilidade do direito, a justificar o pleito da Agrava, através de laudos e requerimentos médicos, e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação em face do atual estado de saúde fragilizado, somado à falta de recursos para custear atendimento pela rede particular, exigem providências imediatas, exatamente por se tratar de direito que não pode esperar, pois ela corre risco iminente de lesão grave, sem reparação, sendo certo, portanto, o perigo de dano irreversível.

Desse modo é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tonar efetiva a implementação de políticas públicas, se, e quando, se registra situação configuradora de inescusável omissão.

À propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE REPARAÇÃO DE LESÃO DO PLEXO BRAQUIAL -PACIENTE CADASTRADO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO – CARÁTER ELETIVO DO TRATAMENTO - ESPERA DE QUATRO ANOS – OMISSÃO ESTATAL - DIREITO À SAÚDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E PRIORIDADE DA PRETENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A VIDA DO PACIENTE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela dos direitos à vida e à saúde do paciente. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0001531-76.2016.8.11.0003, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)”

Assim, havendo divergência entre o interesse público e a defesa dos direitos fundamentais, reconhecidos em normas constitucionais, e o interesse do ente municipal, deve-se dar prevalência ao primeiro em relação ao segundo, pois a atuação passa a constituir-se numa obrigação do Estado (lato sensu), e não mera oportunidade, ou conveniência de política de gestão de governo.

O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido, sempre por meio de políticas públicas sociais e econômicas, pelo que não deve o Poder Público esquivar-se de sua obrigação constitucional.

Assim o dever do Estado não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ser tratado com dignidade e em prazo razoável.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Desse modo, estando a cirurgia regulada pelo SUS, e o procedimento ainda não ter sido realizado, fere o direito à saúde e a dignidade do agravante, restringindo seus direitos fundamentais.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU).
ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).”

De igual modo, quanto à alegada ofensa ao Princípio da Isonomia, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas.

Nesse sentido
:

“RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1
.
Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis. 2. O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna. 3.
Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...) 5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)"
(AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001). 7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS no 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP no 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP no 127.604/RS, DJ 16/03/1998. 8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde. 9. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6/5/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/6/2008). [Destaquei]”

No mesmo sentido são os recentes julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE COMPROVADA – MULTA COMINATÓRIA AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2
. Correta a decisão que determinou ao Requerido que providenciasse o fornecimento da cirurgia requerida na inicial, em consonância com o diagnóstico apresentado, uma vez que a gravidade e demora do caso autorizam a medida, em observância ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
3. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa

pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
. (N.U 0001550-74.2015.8.11.0017, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)”

Por outro lado, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que:

“...
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Por fim, conclui-se que não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida, seja ela física ou psicólogica.

Verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a Agravada necessita da realização do procedimento cirúrgico em caráter emergencial, uma vez que é acometida de “doença de gonartrose” grave há muitos anos, não possuindo condições financeiras para arcar com o custo do tratamento.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que:

“
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).”

Sob estes fundamentos,

NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Município de Cuiabá.

Diante da aptidão para julgamento do Agravo de Instrumento, julgo prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020